Tribunal: STF
Processo: AP 2693
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de ação penal autuada em face de FERNANDO DE SOUSA OLIVEIRA, FILIPE GARCIA MARTINS PEREIRA, MARCELO COSTA CÂMARA, MARILIA FERREIRA DE ALENCAR, MÁRIO FERNANDES e SILVINEI VASQUES.



     Diante da apresentação das alegações finais pela Procuradoria-Geral da República e pelas Defesas de todos os réus, solicitei ao Excelentíssimo Presidente da PRIMEIRA TURMA, Ministro FLÁVIO DINO, dias para julgamento presencial da presente ação penal.



    Em 24/10/2025, a Divisão de Monitoramento Eletrônico da Polícia Penal do Paraná/PR informou o descumprimento das medidas cautelares pelo réu FILIPE GARCIA MARTINS PEREIRA, consistente em “Movimento sem sinal de GPS (uMov)”, iniciada em 23/10/2025, às 17h50min43s, e finalizada em 23/10/2025, às 18h53min22s (eDoc. 1362).



    Intimada, a Defesa de FILIPE GARCIA MARTINS PEREIRA apresentou, em síntese, as seguintes justificativas para o noticiado descumprimento (eDoc.1400):



    “(...) Ocorre que a informação contida no relatório não corresponde, em hipótese alguma, a uma violação material das medidas cautelares impostas. (...)



    Conforme o relatório técnico do sistema “SAC24/Spacecom" (eDoc 1366), o alerta foi registrado da seguinte forma: (...)  O mesmo relatório, contudo, também apresenta um campo denominado “Data inicial”, com o horário de 17h50min43s. Trata-se de um dado meramente técnico, um timestamp interno do sistema que indica o início do ciclo de monitoramento ativo; ou seja, o momento em que a tornozeleira estabeleceu comunicação com o servidor para registrar dados de rotina. Esse campo não se refere ao início da violação, mas apenas à abertura do log eletrônico, isto é, ao momento em que o sistema registra o início do ciclo de monitoramento ativo. A leitura equivocada desse campo, como se representasse o marco inicial da suposta violação, acabou por conduzir à interpretação incorreta de que o evento teria durado uma hora e dois minutos, quando, na realidade, a falha teve duração de apenas dois minutos (...) a breve perda de sinal ocorreu enquanto Filipe Martins permanecia em seu endereço residencial, antes mesmo do início do horário de recolhimento domiciliar, não havendo qualquer evidência de movimento físico, deslocamento geográfico ou tentativa de burlar o sistema (...)".



    Por fim, formulou os seguintes requerimentos (eDoc.1400):



    “(...) 1. O reconhecimento do erro material constante do despacho de 25/10/2025, para que conste expressamente que o campo “Data inicial” do relatório técnico não representa o início da suposta violação, mas o início do ciclo de monitoramento, sendo a duração real da oscilação de apenas dois minutos, conforme comprovado pelos dados oficiais da Polícia Penal do Estado do Paraná;



    2. O consequente reconhecimento da inexistência de descumprimento das medidas cautelares impostas, considerando que:



     a. o Defendente permaneceu em sua residência durante todo o período, antes do início do recolhimento domiciliar; 



    b. não houve deslocamento, transposição de perímetro ou resistência à fiscalização; 



    c. a falha foi espontaneamente corrigida, sem necessidade de qualquer contato da central ou intervenção humana; e



     d. o evento é tecnicamente previsível e involuntário, conforme reconhecem o Juízo da 3ª Vara Criminal de Ponta Grossa, o Ministério Público Estadual e a própria Polícia Penal;



    3. A reafirmação, nos autos, da regularidade da conduta do Defendente, que cumpre há quatorze meses, de forma exemplar e contínua, todas as condições impostas, com pleno respeito à autoridade judicial e às determinações da execução penal;



    4. A extensão dos esclarecimentos ora apresentados ao evento do dia 27 de outubro de 2025 (eDoc 1383), juntado aos autos em 29/10/2025, reconhecendo-se que ambos os registros possuem idêntica natureza técnica e o mesmo padrão sistêmico de falha de sinal involuntária e auto-compensável;



    5. Subsidiariamente, e para fins de plena segurança jurídica, requer-se que esta manifestação seja formalmente recebida como justificação do evento técnico de 23/10/2025, nos termos aqui expostos, a fim de que conste expressamente que a Defesa apresentou esclarecimentos tempestivos e documentados acerca da intercorrência, comprovando que:



    • o Defendente permaneceu em sua residência durante todo o período; 



    • a perda de sinal foi involuntária, breve e tecnicamente explicável; e



    • não houve descumprimento, desobediência, resistência ou dolo



    6. Para prevenir futuras dúvidas interpretativas e assegurar uniformidade procedimental, requer-se que o presente esclarecimento seja considerado justificação prévia e parâmetro técnico para registros similares, em conformidade com as orientações do Conselho Nacional de Justiça e com a jurisprudência consolidada, que afasta a configuração de descumprimento cautelar em casos de falhas técnicas de monitoramento eletrônico sem dolo ou deslocamento; 



    7. Por cautela, requer-se que, reconhecida a ausência de qualquer descumprimento, seja indeferida eventual representação ministerial que venha a sugerir a revogação da prisão domiciliar ou a imposição de medidas mais gravosas, diante da inexistência de fato novo ou de justa causa que a fundamente;



    8. Por fim, considerando o cumprimento integral, contínuo e exemplar de todas as condições cautelares impostas, assim como o caráter prolongado, extemporâneo e desnecessariamente gravoso das restrições, e a origem manifestamente injustificada dessas medidas, fundadas em suposta viagem internacional que comprovadamente jamais ocorreu e em alegado risco de fuga que jamais se demonstrou, requer-se a revogação integral e imediata das medidas cautelares pessoais ainda em vigor, por ausência superveniente de fundamento jurídico, nos termos do art. 282, §5º, do Código de Processo Penal. A manutenção dessas restrições, diante de tão extenso histórico de cumprimento e da inexistência absoluta de motivo atual, não apenas carece de amparo legal e de fundamentação concreta e específica, mas representa perpetuação indevida de um constrangimento e tentativa de antecipação de uma hipotética e improvável pena”.



    Anexou, ainda, documentos comprobatórios (eDocs.1400-1404).



    Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República apresentou manifestação nos seguintes termos (eDoc. 1483):



    “(...) Observa-se que as supostas violações do monitoramento eletrônico limitaram-se a breves interrupções no sinal do equipamento, que não ultrapassaram dez minutos. A ínfima intermitência não sinaliza a violação dolosa das restrições cautelares, sendo compatível com falhas técnicas próprias do equipamento eletrônico ou problemas momentâneos de cobertura. Repare-se que o alerta foi registrado em endereço muito próximo à residência do réu (Bairro Centro, Ponta Grossa-PR), o que reforça a inexistência de descumprimento efetivo da limitação de circulação. As ocorrências listadas pela Polícia Penal do Paraná, portanto, não possuem a gravidade necessária para justificar o recrudescimento das medidas cautelares atualmente impostas, que permanecem adequadas ao caso.



    No que se refere ao pedido de revogação das medidas cautelares, a defesa não logrou êxito em demonstrar alteração do quadro fático que justificou as restrições. Há significativo conteúdo probatório sobre o proeminente papel do réu na estrutura criminosa, bem como sobre sua contribuição aos propósitos de abolição do Estado Democrático de Direito e consumação de um golpe de Estado. 



    O alegado cumprimento integral, contínuo e exemplar das condições impostas é dever do acusado e não conduz à revogação das medidas, notadamente diante da gravidade concreta dos crimes praticados e da proximidade do julgamento da ação penal. 



    Registre-se que o processo segue tramitação célere, apesar de sua notória complexidade, inexistindo desídia estatal capaz de configurar constrangimento ilegal por excesso de prazo. 



    A manifestação é pela manutenção das medidas cautelares fixadas contra Filipe Garcia Martins Pereira”.



    É o relatório. DECIDO.



    Em 8/8/2024, nos autos da Pet 12.100/DF, concedi a liberdade provisória a FILIPE GARCIA MARTINS PEREIRA mediante a imposição cumulativa das seguintes medidas cautelares:



    (i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Polícia Federal em Pinhais/PR, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo indicado na audiência de custódia;



    (ii) Obrigação de apresentar-se perante ao Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 48 horas e comparecimento semanal, todas as segundas-feiras;



    (iii) Proibição de ausentar-se do país, com obrigação de realizar a entrega dos seus passaportes no Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 05 dias;



    (iv) CANCELAMENTO de todos os passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil em nome do investigado, tornando-os sem efeito;



    (v) SUSPENSÃO IMEDIATA de quaisquer documentos de porte de arma de fogo em nome do investigado, bem como de quaisquer Certificados de Registro para realizar atividades de colecionamento de armas de fogo, tiro desportivo e caça;



    (vi) Proibição de utilização de redes sociais, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) por postagem;



    (vii) Proibição de comunicar-se com os demais investigados da presente PET (AILTON GONÇALVES MORAES BARROS, ALMIR GARNIER SANTOS, AMAURI FERES SAAD, ANDERSON GUSTAVO TORRES, ANGELO MARTINS DENICOLI, AUGUSTO HELENO RIBEIRO PEREIRA, CLEVERSON NEY MAGALHÃES, EDER LINDSAY MAGALHÃES BALBINO, ESTEVAM THEOPHILO GASPAR DE OLIVEIRA, GUILHERME MARQUES ALMEIDA, HÉLIO FERREIRA LIMA, JAIR MESSIAS BOLSONARO, JOSE EDUARDO DE OLIVEIRA E SILVA, LAÉRCIO VERGÍLIO, MARIO FERNANDES, PAULO RENATO DE OLIVEIRA FIGUEIREDO FILHO, PAULO SÉRGIO NOGUEIRA DE OLIVEIRA, RONALD FERREIRA DE ARAÚJO JÚNIOR, SERGIO RICARDO CAVALIERE DE MEDEIROS, TÉRCIO ARNAUD TOMAZ, WALTER SOUZA BRAGA NETTO e com os da PET 10.405, conexa (ROSIMARY CARDOSO CORDEIRO, MARIA HELENA GRACES DE MORAES BRAGA, GISELLE DOS SANTOS CARNEIRO DA SILVA, MAURO CESAR BARBOSA CID, ADRIANO ALVES TEPERINO, OSMAR CRIVELATTI, CINTIA BORBA NOGUEIRA CORTES, LUÍS MARCOS DOS REIS, IRINALDO ALENCAR DO NASCIMENTO, JOÃO NORBERTO RIBEIRO e LUIZ ANTONIO GONÇALVES DE OLIVEIRA), por qualquer meio. 



    Do exame das razões apresentadas pela Defesa, verifico que as duas violações indicadas pela Divisão de Monitoramento Eletrônico da Polícia Penal do Paraná/PR, em 23/10/2025 e em 27/10/2025, consistentes em “movimento sem sinal de GPS”, limitaram-se a breves interrupções no sinal do equipamento, que não ultrapassaram, no total, 10 (dez) minutos.



    As violações apontam, portanto, para possíveis falhas técnicas típicas do equipamento eletrônico ou inconsistências de cobertura. Assim, tenho como procedentes os esclarecimentos apresentados e deixo de converter as medidas cautelares em prisão preventiva.



    Com relação ao requerimento de revogação das medidas cautelares, verifico que carece de qualquer respaldo empírico. O contexto fático verificado por ocasião da decisão em que concedi liberdade provisória ao réu FILIPE GARCIA MARTINS PEREIRA, sob as condições supratranscritas, não se alterou, inexistindo razão para a revisão do que foi decidido.



    Após a concessão da liberdade provisória mediante o cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, o réu foi denunciado, a denúncia foi recebida pela PRIMEIRA TURMA desta SUPREMA CORTE, proferi decisão afastando preliminares de nulidade e hipóteses de absolvição sumária. Na mesma oportunidade, apreciei os demais pedidos das Defesas em sede de defesa prévia, designei datas para realização de audiências de instrução, as quais foram realizadas de maneira absolutamente regular, tendo revelado substrato probatório que aponta para o possível papel desempenhado pelo réu na empreitada criminosa. No ponto, assim se manifestou a Procuradoria-Geral da República (eDoc. 1483):



    “(...) No que se refere ao pedido de revogação das medidas cautelares, a defesa não logrou êxito em demonstrar alteração do quadro fático que justificou as restrições. Há significativo conteúdo probatório sobre o proeminente papel do réu na estrutura criminosa, bem como sobre sua contribuição aos propósitos de abolição do Estado Democrático de Direito e consumação de um golpe de Estado (...)”.



    Ressalto que, nos termos da Lei 12.403/2011, compete ao Poder Judiciário, a partir da análise de razoabilidade, adequação e proporcionalidade entre as medidas impostas e os direitos individuais restringidos, resguardar a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, observando os critérios previstos no art. 282 do CPP, a partir do binômio “necessidade e adequação”.



    “Necessidade” para a garantia da ordem pública, aplicação da lei penal, efetividade da investigação ou da instrução processual penal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de novas infrações penais. “Adequação” das medidas impostas à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do investigado, indiciado, acusado ou réu.



    Na hipótese dos autos as restrições de direitos cautelarmente impostas ao réu ainda mostram-se necessárias e adequadas, bem como proporcionais em sentido estrito, na medida em que impõem limitações à liberdade do réu que são menos gravosas do que aquelas decorrentes da prisão preventiva, ao mesmo tempo em que vêm se mostrando suficientes para acautelar a ordem pública, bem como a evitar embaraços à aplicação da lei penal.



    Igualmente, não merecem prosperar as alegações de excesso de prazo. Embora o caso seja complexo, envolvendo 6 (seis) réus, a instrução processual transcorreu de maneira célere, não havendo qualquer elemento que possa apontar para desídia estatal.



    Nesse sentido, a Procuradoria-Geral da República assim consignou (eDoc.1483):



    “(...) O alegado cumprimento integral, contínuo e exemplar das condições impostas é dever do acusado e não conduz à revogação das medidas, notadamente diante da gravidade concreta dos crimes praticados e da proximidade do julgamento da ação penal. 



    Registre-se que o processo segue tramitação célere, apesar de sua notória complexidade, inexistindo desídia estatal capaz de configurar constrangimento ilegal por excesso de prazo (...)”.



    Permanecem, portanto, presentes os requisitos de “necessidade e adequação” para manutenção das medidas cautelares impostas pela PRIMEIRA TURMA do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que, as circunstâncias do fato e condições pessoais do réu demonstram a adequação da medida à gravidade dos crimes imputados e sua necessidade para aplicação da lei penal (RHC 198180/SC, Rel. Min. GILMAR MENDES, Dje 18/3/2021; Pet 10066 AgR-segundo, Red. p/ Acórdão ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 05/06/2023, DJe 15/08/2023).



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, MANTENHO as medidas cautelares impostas ao réu FILIPE GARCIA MARTINS PEREIRA.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de novembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente